Tribunal: TJDFT
Processo: 0721482-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEIL. DIREITO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. DOCUMENTOS E FATOS NOVOS. CONHECIMENTO. MÉRITO. GUARDA. LITIGIOSIDADE ENTRE OS GENITORES. MUDANÇA DE RESIDÊNCIA. PAÍSES DISTINTOS. GUARDA COMPARTILHADA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a ação de alteração do regime de convivência e suprimento de outorga paterna para emissão de passaporte e improcedente o pedido reconvencional de alteração da guarda da criança
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de que a guarda da criança seja exercida na modalidade compartilhada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 435 CPC, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, o que é admitido desde que comprovada a não ocorrência de má-fé e deslealdade pela prática do ato.
3.1. Os fatos e documentos novos, posteriores à sentença, se encaixam na hipótese legal, sendo possível seu conhecimento e análise em grau recursal.
4. O Código Civil prevê quando inexistindo acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, será aplicada, sempre que possível, a guarda compartilhada.
5. No caso dos autos, a guarda unilateral sempre foi exercida pela genitora e demonstrada a impossibilidade de alteração para a modalidade compartilhada, ante a animosidade entre os genitores a necessidade da genitora em praticar atos burocráticos em favor da criança, sem a obstrução paterna, incabível a alteração para a modalidade compartilhada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido. preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. Arts. 1.612, 1.583 e 1.584. ECA, arts. 2o e 3o. CPC, arts. 434 e 435.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1629994/RJ, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, na Terceira Turma do STJ.
Acórdão no 1418994 de relatoria da Des. Maria de Lourdes Abreu, da 3a Turma Cível.